Tribunal: TJMT
Processo: 1016151-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016151-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Direitos / Deveres do Condômino, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), VETORASSO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.190.356/0001-29 (AGRAVADO), CONDOMÍNIO ORIGEM RNI RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 023.883.861-79 (AGRAVANTE), ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 023.883.861-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REGIMENTO INTERNO C/C ANULAÇÃO DE MULTAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO CONDOMÍNIO, DOS MORADORES INDICADOS PELA LOCATÁRIA DOS IMÓVEIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, mostra-se acertada a decisão que determina ao condomínio requerido, admitir a entrada dos moradores indicados pela locatária, assegurando o direito de propriedade da empresa autora, até o exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Condomínio Origem RNI Rondonópolis
contra decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Regimento Interno c/c Anulação de Multas e Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, movida por
Vetorasso Imóveis Ltda.
(Proc. no 1013714-81.2024.8.11.0003), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que o requerido, aqui agravante, proceda com o cadastramento de todos os funcionários que a locatária
Consórcio Construtor Ferrovia Lucas Do Rio Verde
informar como novos moradores dos imóveis locados, bem como para admiti-los no condomínio, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada à empresa autora.

Alega que admitir os novos moradores dos imóveis locados representa afronta as normativas do condomínio, que no seu regimento interno proíbe pensões, repúblicas de qualquer gênero ou moradia de grupo de pessoas sem vinculação familiar entre si.

Aduz que o condomínio edilício está legalmente constituído e a sua convenção aprovada, portanto no ato da aquisição do imóvel, o condômino adere aos termos vigentes.

Afirma que a convenção condominial e o regimento interno têm força de lei, e que a proibição em admitir os moradores indicados pela locatária não se trata de exposição, discriminações de raça ou xenofobia, e sim do cumprimento das normas condominiais previamente estabelecidas.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para suspender a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Liminar
indeferida (Id. 219782665).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 225227151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de
afastar a decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência na origem, para determinar que o requerido cadastre e admita os moradores indicados pela locatária dos imóveis.

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Regimento Interno c/c Anulação de Multas e Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Vetorasso Imóveis Ltda.
em desfavor de Condomínio Origem RNI Rondonópolis, ao argumento de que é proprietária de 24 imóveis localizados no condomínio requerido, ora agravante, e que alugou os imóveis para a empresa Consórcio Construtor Ferrovia Lucas do Rio Verde, a titulo de investimento.

Alega que a empresa locatária utilizará os imóveis para que seus funcionários residam na cidade, com o intuito de realizar a prestação de serviços para a construção da ferrovia que liga o sul do Estado de Mato Grosso ao norte.

Aduz que os moradores indicados pela locatária foram impedidos de adentrar ao condomínio, sob o argumento de que a autora, ora agravada, cometeu infração ao Regimento Interno do condomínio, pela prática de aluguel das casas na modalidade república, sendo vedado pela Cláusula 41a, alínea "m".

Narra ainda que o condomínio requerido e alguns de seus moradores estão tratando a situação com discriminação de raça e xenofobia, motivos pelos quais ajuizou a presente ação com objetivo principal de anular a Cláusula 41a, alínea "m", do Regimento Interno do condomínio.

Postulou pela concessão da tutela provisória de urgência, que foi
deferida parcialmente para o fim de determinar que o requerido, aqui agravante, proceda com o cadastramento de todos os funcionários que a locatária
Consórcio Construtor Ferrovia Lucas Do Rio Verde
informar como novos moradores dos imóveis locados, bem como para admiti-los no condomínio, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento.
e constitui a decisão ora agravada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso,
a decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, por entender estarem presentes os requisitos, notadamente a probabilidade do direito da autora em alugar seus imóveis para empresa
locatária
Consórcio Construtor Ferrovia Lucas Do Rio Verde
fornecer moradia a seus funcionários
.

A autora, ora agravada, trouxe aos autos os contratos de locações firmados com a empresa locatária
Consórcio Construtor Ferrovia Lucas Do Rio Verde

(Id. 158131117 e seguintes)
, ata de reunião administrativa realizada (Id. 158131098), notificação extrajudicial encaminhada pela empresa locatária dos imóveis (Id. 158131102 demonstrando que os moradores estão sendo impedidos de adentrar no condomínio.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito da autora, em exercer seu direito de propriedade com relação aos imóveis locados, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Além do que, verifica-se o interesse da parte autora, aqui agravada, em anular a cláusula que proíbe a moradia na modalidade republica ou
moradia de grupo de pessoas sem vinculação familiar
, para exercer seu direito de proprietária.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém do impedimento dos moradores indicados entrarem no condomínio e nos imóveis alugados, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ainda, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto caso no mérito a ação seja julgada improcedente, é possível suspender à autorização para moradia e entrada das pessoas indicadas pela locatária.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024